Tribunal: TJDFT
Processo: 0706915-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DESCONTOS. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.

1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG).

2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que a incidência de um desconto mensal, até a quitação do débito, sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna dos agravados e de sua família, torna-se cabível a constrição de verbas de natureza alimentar.

3. Necessário, no entanto, que os descontos sejam fixados com parcimônia, a fim de evitar o comprometimento da subsistência digna dos agravados e de sua família.

4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.